Tribunal: TJDFT
Processo: 0740208-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
consumidor. recurso inominado. contrato de prestação de serviços de consultoria residencial. contratação de duas profissionais. cumprimento contratual. pedido de rescisão. devolução de quantia. equidade. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e reparação por danos materiais e morais em que a autora afirma que em 09.10.2023 firmou com a ré contrato de prestação de serviços de consultoria residencial (intermediação para contratação de empregada doméstica/babá) pelo preço de R$ 4.498,57. Diz ainda que após várias tentativas para encontrar a profissional para trabalhar em sua residência, não obteve sucesso, motivo pelo qual passados alguns meses solicitou a rescisão contratual com a devolução do preço, sem sucesso.
2. Assim, ajuizou esta ação em que pretende o ressarcimento daquela quantia, bem como indenização material de R$ 1.000,00 (correspondente à importância gasta com faxineira no período) e indenização por danos morais.
3. A sentença reconheceu a prestação do serviço, ainda que tenha havido falhas, e a necessidade de sua remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito e, assim, entendeu-se ser devido o ressarcimento proporcional, no montante de 20% do valor pago, ou seja, R$ 989,71.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) identificar se houve falha do serviço; (ii) em tendo havido, qual o valor a ser devolvido à contratante; (iii) identificar se há lugar para reparação material e moral.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. É incontroverso que a autora firmou com a ré contrato de prestação de serviços de consultoria residencial a fim de assessorá-la na contratação de mão de obra doméstica para trabalhar em sua casa.
7. Conforme o item “II – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” (ID Num. 67680460 - Pág. 1) a prestação do serviço consistirá nas seguintes etapas, dentre outras: “[...] Recrutamento de profissionais visando atender o perfil solicitado pela parte CONTRATANTE; Preliminares na edição do perfil a ser contratado pela contratante; Ajuste do perfil pela parte CONTRATANTE de acordo com as necessidades e atividades que podem, legalmente, serem despenhadas pela profissional; Pré-Seleção de profissionais com o perfil solicitado pela parte CONTRATANTE e ajustado pela parte CONTRATADA quando necessário; A parte CONTRATADA fará acompanhamento e monitoramento (via telefone) da chegada da profissional contratada, no primeiro dia de trabalho e acompanhará sua adaptação por meio de pesquisas de satisfação entre as partes, nos primeiros 45 dias com intervalos”.
8. Da análise do conjunto probatório, notadamente da sequência fática cronológica da inicial (Num. 67680080 - Pág. 2), extrai-se que ao longo de 6 meses a autora entrevistou várias candidatas à vaga e contratou 2 profissionais (Jussara e Daiana), inclusive reportando-se à contratada com “feedbacks” positivos em relação a elas. Posteriormente as dispensou e continuou tentando novas contratações, sem sucesso, quando em abril/2024 optou pela rescisão contratual.
9. Evidencia-se que os serviços descritos no contrato foram executados pela ré, na medida em que houve intermediação e a efetiva contratação (ainda que para experiência) de duas profissionais pela autora. Ademais, o contrato previa duração de 8 meses (a contar de outubro/2023) e “na eventualidade do CONTRATANTE dispensar o profissional, este terá o direito de 04 (quatro)substituições, sem ônus” (ID Num. 67680085 - Pág. 2). O pedido de rescisão ocorreu decorridos 6 meses e após 2 contratações.
10. Nesse contexto, verificando-se que rescisão contratual partiu da autora, após a execução de parte dos serviços para os quais fora contratada a ré, mostra-se justa e equânime a retenção de 60% (sessenta por cento) do valor pago, a título de remuneração dos serviços prestados pela ré (art. 6o da Lei n. 9.099/95), com a devolução de 20% daquele valor à autora, como fixado na origem.
11. Não se há de falar em indenização material (R$ 1.000,00), uma vez que tal despesa partiu de opção deliberada da autora, não podendo a ré ser compelida a suportá-la. Igualmente, não se há de falar em danos morais indenizáveis por se tratar a situação dos autos de mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade, sem altitude suficiente para ensejar tal tipo de compensação
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em quantia irrisória.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.